Tribunal: STJ
Processo: 0207554-71.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1009606 - RS (2025/0207554-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EVA DIAS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JAIR RODRIGUES MENDES - RS070738
LUCIANA FLÔRES FIGUEIREDO MENDES - RS041672
WILLIANS FERNANDES MENDES - RS119415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com fundamento no art. 21-E, inciso
habeas corpus
IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ.
2. A agravante foi presa em flagrante e, após, preventivamente, pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o
tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há ilegalidade manifesta na
decisão que indeferiu a liminar em
, apta a superar o
habeas corpus
óbice da Súmula n. 691/STF, e se a busca domiciliar foi realizada
sem fundadas razões, configurando nulidade da prova.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada na Súmula n. 691/STF impede o
conhecimento de
contra decisão que indefere liminar
habeas corpus
em outro
, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de
writ
poder ou teratologia.
5. Na hipótese, a busca domiciliar foi considerada compatível com os
parâmetros
jurisprudenciais,
pois
a
residência
estava
sob
investigação com base em informações de que era utilizada por
facção criminosa para armazenar drogas e armas.
6. A análise dos fatos e provas dos autos é vedada na via eleita,
devendo ser reservada ao Tribunal de origem evitando-se a
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA49741283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c08e0663-9ab0-41b9-a9f7-675ec228c2b9

1. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento
Tese de julgamento:
de
contra decisão que indefere liminar em outro
,
habeas corpus
writ
salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia. 2. A busca domiciliar é válida quando realizada com base
em fundadas razões e informações de investigação policial.
RISTJ, art. 21-E, inciso IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 210.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
HC 892.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
.
29/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
14/08/2025
20/08/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA49741283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/08/2025 09:21:33
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: c08e0663-9ab0-41b9-a9f7-675ec228c2b9

AgRg no HABEAS CORPUS No 1009606 - RS (2025/0207554-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: EVA DIAS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS
: JAIR RODRIGUES MENDES - RS070738
LUCIANA FLÔRES FIGUEIREDO MENDES - RS041672
WILLIANS FERNANDES MENDES - RS119415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
CORPUS.
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu
liminarmente
, com fundamento no art. 21-E, inciso
habeas corpus
IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ.
2. A agravante foi presa em flagrante e, após, preventivamente, pela
suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o
tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
II. Questão em discussão
3. A discussão consiste em saber se há ilegalidade manifesta na
decisão que indeferiu a liminar em
, apta a superar o
habeas corpus
óbice da Súmula n. 691/STF, e se a busca domiciliar foi realizada
sem fundadas razões, configurando nulidade da prova.
III. Razões de decidir
4. A jurisprudência consolidada na Súmula n. 691/STF impede o
conhecimento de
contra decisão que indefere liminar
habeas corpus
em outro
, salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de
writ
poder ou teratologia.
Documento eletrônico VDA49453948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:22
Código de Controle do Documento: 01fe149f-3f4b-470a-96c1-fab894727706

5. Na hipótese, a busca domiciliar foi considerada compatível com os
parâmetros
jurisprudenciais,
pois
a
residência
estava
sob
investigação com base em informações de que era utilizada por
facção criminosa para armazenar drogas e armas.
6. A análise dos fatos e provas dos autos é vedada na via eleita,
devendo ser reservada ao Tribunal de origem evitando-se a
supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
1. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento
Tese de julgamento:
de
contra decisão que indefere liminar em outro
,
habeas corpus
writ
salvo em casos de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou
teratologia. 2. A busca domiciliar é válida quando realizada com base
em fundadas razões e informações de investigação policial.
RISTJ, art. 21-E, inciso IV; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 210.
STF, Súmula n. 691; STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
HC 892.673/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
julgado em
.
29/04/2024
RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto por EVA DIAS RAMOS
contra a decisão da lavra da Presidência desta Corte Superior de Justiça que
indeferiu liminarmente o
com fundamento no art. 21-E, inciso
habeas corpus
IV, c/c o art. 210 ambos do RISTJ (fls. 53-55).
Consta que a agravante foi presa em flagrante e, após,
preventivamente, em virtude da suposta prática dos crimes de tráfico de
drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.
Nas razões deste recurso, a Defesa sustenta que há ilegalidade
flagrante apta a ensejar a superação do óbice sumular.
Reitera a alegação de nulidade da prova, ao argumento de que houve
violação do domicílio da acusada sem fundadas razões.
Busca, assim, a reconsideração do ato judicial impugnado ou o
provimento do recurso pelo órgão colegiado a fim de que seja relaxada a prisão
preventiva.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49453948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:22
Código de Controle do Documento: 01fe149f-3f4b-470a-96c1-fab894727706

A irresignação não prospera.
De acordo com a orientação consolidada na Súmula n. 691/
,
STF
aplicável nesta Corte por analogia, não se conhece do
impetrado
habeas corpus
contra a decisão do relator que indefere a liminar em outro
requerido na
writ
origem, sob pena de supressão de instância.
No entanto, havendo na decisão impugnada ilegalidade manifesta,
abuso de poder ou teratologia, as Cortes Superiores têm entendido pela
possibilidade de superação do mencionado óbice processual:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
SÚMULA N. 691 DO STF. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE
O PEDIDO. TERATOLOGIA OU FALTA DE RAZOABILIDADE NÃO
EVIDENCIADAS DE PLANO. JULGAMENTO MERITÓRIO. SUPRESSÃO
DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme na compreensão de que não
tem cabimento o habeas corpus para desafiar decisão do relator que
indeferiu o pedido liminar. Inteligência do enunciado sumular n. 691
do Supremo Tribunal Federal (precedentes).
2. Os rigores do mencionado verbete somente são abrandados nos
casos de manifesta teratologia da decisão ou constatação de falta de
razoabilidade.
(...)
5. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 892.673/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
29/04/2024
03/05/2024
Na hipótese, não se verifica a existência de ilegalidade manifesta apta
a ensejar a concessão da ordem pleiteada.
Ao indeferir a medida urgente pleiteada no
originário, o
writ
Desembargador relator consignou o seguinte (fl. 19):

Como se verifica, a residência da paciente encontrava-se sob
investigação da Polícia Civil e Militar, com base em informações
anteriores de que o imóvel estaria sendo utilizado por determinada
facção criminosa para armazenar drogas e armas - estas, segundo
denúncias anônimas, teriam sido empregadas em homicídios recentes
na região.
Na data dos fatos, os policiais perseguiram um indivíduo que havia
saído da residência monitorada, logrando abordá-lo posteriormente,
ocasião em que apreenderam, em sua posse, 26g de maconha. Ao ser
interrogado, o indivíduo informou ter adquirido os entorpecentes na
casa de EVA, o que motivou, a partir de então, em princípio, a busca
domiciliar impugnada pela defesa.

Do excerto transcrito, vê-se que a diligência policial impugnada, a
princípio, foi apoiada em fundadas razões, considerando que

a residência da paciente encontrava-se sob investigação da Polícia
Civil e Militar, com base em informações anteriores de que o imóvel
Documento eletrônico VDA49453948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:22
Código de Controle do Documento: 01fe149f-3f4b-470a-96c1-fab894727706

estaria sendo utilizado por determinada facção criminosa para
armazenar drogas e armas - estas, segundo denúncias anônimas,
teriam sido empregadas em homicídios recentes na região.

Além disso, foi destacado que os agentes abordaram um indivíduo
que teria saído da residência monitorada, tendo sido apreendidos em sua
posse 26 (vinte e seis) gramas de maconha, oportunidade em que informou ter
adquirido a droga na casa da agravante.
Observa-se a compatibilidade da busca domiciliar com os parâmetros
jurisprudenciais fixados para sua validade. Exemplificativamente: AgRg na
RvCr n. 6.027/DF, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção,
julgado em
, DJ Eletrônico de
.
09/04/2025
22/04/2025
No mais, destaco que inverter a conclusão das instâncias ordinárias,
nos termos apresentados pela Defesa, implicaria o revolvimento aprofundado
dos fatos e das provas dos autos, providência sabidamente vedada na via eleita.
Assim, a matéria depende de aprofundamento do próprio mérito do
, devendo-se reservar primeiramente ao Tribunal impetrado sua análise,
writ
sendo vedado a esta Corte Superior adiantar-se nesse exame, usurpando, de
forma indevida, a competência da instância de origem.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49453948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 12/08/2025 18:27:22
Código de Controle do Documento: 01fe149f-3f4b-470a-96c1-fab894727706

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.009.606 / RS
Número Registro: 2025/0207554-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
13592025151431 50016073820258210062 51316561420258217000
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LORRAYNE DOS SANTOS ALVES
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PACIENTE
: EVA DIAS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : JAIR RODRIGUES MENDES - RS070738
LUCIANA FLÔRES FIGUEIREDO MENDES - RS041672
WILLIANS FERNANDES MENDES - RS119415
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EVA DIAS RAMOS (PRESO)
ADVOGADOS : JAIR RODRIGUES MENDES - RS070738
LUCIANA FLÔRES FIGUEIREDO MENDES - RS041672
Documento eletrônico VDA49724018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:28
Código de Controle do Documento: c15f9c6e-eb19-4afc-a849-531b39bd80d9

WILLIANS FERNANDES MENDES - RS119415
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49724018 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:27:28
Código de Controle do Documento: c15f9c6e-eb19-4afc-a849-531b39bd80d9